Tribunal: TCU
Processo: 003.381/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2368/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.5 do Acórdão 1378/2019-TCU-Plenário , de 12/6/2019, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 003.381/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Inova Serviços de Mão de Obra Eirelli (06.979.037/0001-90); Sergio Rodrigues Caires (XXX.453.301-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra No Estado do Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação à Superintendência Estadual do Incra - 16a SR/MS; 1.7.2. Ordenar o arquivamento do processo, com fundamento no art. 169, inc. III, do Regimento Interno/TCU.